Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724138-14.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOYCE OLIVEIRA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 51060546, uma vez que não se refere ao presente feito, devendo ser desconsiderado. Retifique-se a autuação para retornar à classe processual anterior. Após, retornem os autos à 3a Turma Criminal, porquanto não há recurso constitucional interposto no presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010